Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando há robusto acervo probatório demonstrando que o réu comercializava drogas, inclusive por trocas de mensagens via WhatsApp.

2. Não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar que a conduta do réu gerou maior reprovabilidade, além das inerentes ao tipo penal, incabível a negativação da culpabilidade.

3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da confissão espontânea como atenuante genérica, no crime de tráfico, exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão da droga para consumo próprio, pois ensejaria apenas meio de defesa.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.